Tribunal: TJSP
Processo: 1010561-80.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Empréstimo consignado. Alegação de abusividade da taxa de juros. Não acolhimento. Taxa de juros fixada em conformidade com a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e Resolução CNPS/MPS No 1.362/24. Limite da taxa de juros mensal que não se confunde com o CET, pois este é definido pela

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Empréstimo consignado. Alegação de abusividade da taxa de juros. Não acolhimento. Taxa de juros fixada em conformidade com a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e Resolução CNPS/MPS No 1.362/24. Limite da taxa de juros mensal que não se confunde com o CET, pois este é definido pela Resolução no 3517/2007 do Banco Central e abrange outras verbas. Ausência de irregularidades no caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.